Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL DECORRENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL. IMÓVEL SUBDIVIDIDO EM UNIDADES RESIDENCIAIS. MEDIDOR DE CONSUMO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VOLUME CONSUMIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. A obrigação de pagamento de faturas decorrentes de consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de vínculo contratual, de modo que deve ser responsabilizado pelo débito o usuário que figura como responsável pela unidade consumidora. Perante a concessionária do serviço público.
2. Evidenciado que a unidade consumidora a que se referem as faturas de consumo de energia elétrica indicadas na inicial encontra-se cadastrada em nome do autor da demanda, não há como ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos apurados.
3. Tratando-se de unidade consumidora subdivida em frações, cujo volume de energia elétrica é apurado por medidor único, não há como ser individualizada a responsabilidade pelo pagamento das faturas emitidas.
4. Apelação Cível conhecida e não provida